Tribunal: TJDFT
Processo: 0710101-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710101-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSENILDA MARIA DA SILVA AGRAVADO: 394 BRADESCO PROMOTORA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de gratuidade de justiça interposto por ROSENILDA MARIA DA SILVA em face de 394 BRADESCO PROMOTORA, ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF, nos autos da ação ordinária para cancelamento de contrato de financiamento n. 0707590-74.2021.8.07.0003, indeferiu a gratuidade de justiça requerida. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Por ora, deixo de intimar a parte contrária, porquanto não perfectibilizada a relação processual na origem. Voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2021 17:27:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador